Tribunal: TJES
Processo: 5002667-71.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-71.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO VITER FONSECA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002667-71.2023.8.08.0064

RECTE.: SERASA S.A.

RECDO.: RODRIGO VITER FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ORDEM JUDICIAL DE BAIXA NÃO COMUNICADA PELO MEIO OFICIAL (SERASAJUD). AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO PELA GESTORA DO BANCO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL AFASTADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14303130. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 14303334), apesar de a recorrida ter sido intimada e de estar assistida por advogado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14303130), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14303121), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: 1) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, face à extensão do dano causado.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais sob o argumento de que o autor foi negativado por determinação judicial, em uma execução de alimentos. Contudo, fez acordo e o juiz determinou a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. O cartório enviou e-mail ao Serasa para retirar o nome. No entanto, o autor segue negativado. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, declaração de inexistência do débito e dano moral no valor de R$ 10.000,00

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de responsabilidade civil por não ter recebido a ordem judicial de exclusão da anotação pela via adequada, qual seja, o sistema SERASAJUD, firmado por convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e a recorrente. Aduz, ainda, a inércia do recorrido em buscar a solução pela via administrativa, o que romperia o nexo de causalidade.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em aferir a responsabilidade da recorrente pela manutenção da negativação do nome do autor, em decorrência do suposto descumprimento de ordem judicial.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a responsabilidade civil objetiva, embora prescinda da análise de culpa, exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Após análise do feito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem merece reforma. Restou demonstrado pela recorrente que a comunicação de ordens judiciais para inclusão e exclusão de anotações em seus cadastros deve ser realizada, preferencialmente, por meio do sistema SERASAJUD, ferramenta eletrônica desenvolvida em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça justamente para garantir a celeridade, a segurança e a efetividade no cumprimento de tais determinações.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a ordem de baixa da anotação tenha sido enviada à recorrente por meio do referido sistema oficial. Consta no Id. 14303099 - Pág. 111 apenas o envio de um ofício para o e-mail
serasajud@br.experian.com
. Ocorre que para negativar uma pessoa, é necessário que um servidor cadastrado acesse o sistema SerasaJud e dentro desse sistema insira o ofício (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/
)
. O e-mail mencionado é apenas um canal de atendimento. Dessa forma, não é possível imputar à recorrente a responsabilidade pelo não cumprimento de uma ordem que não se pode afirmar ter sido por ela recebida.

A falha, portanto, não reside em uma conduta da recorrente, mas sim no meio empregado pela serventia do juízo da causa originária para a comunicação do ato, o que configura fato de terceiro, rompendo o nexo de causalidade. Ademais, corrobora a ausência de responsabilidade da recorrente a inércia do próprio recorrido, que, ciente da manutenção da anotação, não demonstrou ter contatado a SERASA pela via administrativa para solicitar a correção, conforme lhe faculta o art. 43, §3º, do CDC.

Dessa forma, ausente a prova de conduta ilícita por parte da recorrente, qual seja, o descumprimento de uma ordem judicial devidamente comunicada, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, em dever de indenizar.

Logo, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de dano moral. No entanto, mantenho a sentença quanto à determinação de retirada do nome do autor/recorrido do cadastro de inadimplentes deferida em liminar e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)